Tribunal: STF
Processo: AR 2306
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ATO RESCINDENDO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. PERCENTUAL. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ART. 20, § 4º, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Ação rescisória proposta para desconstituir acórdão do STF que, ao prover recurso extraordinário, restabeleceu a sentença de improcedência da ação originária e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, totalizando R$ 2.300.096,16, em desacordo com a decisão de primeira instância, que havia arbitrado a verba por equidade no valor de R$ 50.000,00. 

    2. A parte autora sustenta violação aos arts. 20, § 4º, 512 e 515 do CPC/1973, bem como aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e justiça. Alega, ainda, erro de fato, consistente na desconsideração do valor final da causa fixado em incidente de impugnação. Requer o restabelecimento da verba sucumbencial arbitrada por equidade.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão rescindenda violou dispositivos legais e princípios constitucionais ao fixar honorários de sucumbência com base em percentual sobre o valor da causa, quando ausente condenação e verificado descompasso com o parâmetro adotado na sentença; e (ii) saber se houve erro de fato diante da majoração da verba honorária de R$ 50.000,00 para R$ 2.300.096,16.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. A fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, quando ausente condenação, contraria a literalidade do art. 20, § 4º, do CPC/1973, que exige apreciação equitativa do juiz.

    5. Uma vez constatada violação a literal disposição de lei, cumpre desconstituir o ato prolatado e restabelecer o que preconizado na sentença de improcedência a título de valor dos honorários de sucumbência, considerada a fixação por equidade.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Pedido julgado procedente para desconstituir parcialmente o acórdão prolatado no RE 299.689 AgR-ED, apenas na parte relativa à verba sucumbencial, e restabelecer os honorários advocatícios fixados por equidade, no valor de R$ 50.000,00, a ser devidamente atualizado.